Tribunal: STF
Processo: MS 36051
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento.



    1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que não concedeu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto de acórdão que julgou irregulares as contas prestadas pelo ora agravante, com determinação de ressarcimento. Interposição de recurso ordinário contra a decisão monocrática que denegou a segurança.



    2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).